Tribunal: TCU
Processo: 031.950/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Elias Fernando Ferreira, como então coordenador do fundo municipal de saúde (gestão: 24/1/2013 a 21/3/2014), e de Fábio Silva Nascimento, como então secretário municipal de saúde de Pinheiro  MA (gestão: 1o/1/2013 a 21/3/2014), diante da total impugnação dos pagamentos realizados, durante o exercício de 2013, com os recursos do FNS em prol dos profissionais de saúde registrados fraudulentamente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde sob o valor original de R$ 238.516,20 no âmbito dos programas intitulados como Estratégia Saúde da Família (ESF) e Estratégia Saúde Bucal (ESB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Elias Fernando Ferreira, como então coordenador do fundo municipal de saúde (gestão: 24/1/2013 a 21/3/2014), e de Fábio Silva Nascimento, como então secretário municipal de saúde em Pinheiro - MA (gestão: 1o/1/2013 a 21/3/2014), diante da total impugnação dos pagamentos realizados, durante o exercício de 2013, com os recursos do FNS em prol dos profissionais de saúde registrados fraudulentamente no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde sob o valor original de R$ 238.516,20 no âmbito dos programas intitulados como Estratégia Saúde da Família (ESF) e Estratégia Saúde Bucal (ESB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade de Elias Fernando Ferreira, além do Município de Pinheiro - MA, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Fábio Silva Nascimento, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.